Tribunal: STF
Processo: HC 223566
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 754.567/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 18 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, porque tentou matar a vítima MARISA FERNANDES DA SILVA, por motivo fútil (consubstanciado no fato de não conseguir reatar seu relacionamento com a vítima), mediante dissimulação e empregando meio que impossibilitou a defesa da vítima e com emprego de fogo. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator concedeu parcialmente a ordem, a fim de redimensionar a pena do paciente para 16 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado. Eis o teor da decisão: 



    Não vejo como excessivo o aumento da pena-base em face da premeditação, pois a instância ordinária fez referência à premeditação não apenas no sentido da ideia de provocar o delito, mas tudo o que levou o julgador a concluir pela extrema agressividade, como sair de casa munido de líquido inflamável e isqueiro no veículo. Não se trata apenas da diferença de ser crime doloso ou culposo, como consta no parecer ministerial, mas, sim, fatos concretos que foram considerados pelo julgador, e não há como serem afastados por parte desta Corte Superior. A única circunstância judicial que deve ser afastada é a vetorial das circunstâncias do crime, já que os fundamentos utilizados foram os mesmos colocados para a culpabilidade, ocasionando bis in idem, como opinou o Ministério Público também. Quanto à personalidade do paciente, de acordo com as provas colhidas, já dava muitos sinais de ser bastante violenta e agressiva. As características trazidas sobre o réu pela instância ordinária para relevar como negativa a personalidade não devem ser afastadas, como sugerido no parecer, pois verificadas diante das provas dos autos, e, ainda que o parecer traga o fato de que o acusado deve ser punido pelo que fez, não pelo que é, vê-se, no caso, que não diz respeito a isso, mas, sim, que o fato de ter sido constatada a sua frieza, agressividade, ser ciumento e hostil ao arrependimento pode denotar questões que são sopesadas na dosimetria da pena, já que foram características que o levaram ao cometimento do delito. 



    Não há como, em sede de habeas corpus, entender como questões irrelevantes e que não merecem ser consideradas no aumento da pena. As consequências do crime só foram as aqui narradas por ter o paciente tal personalidade. E as consequências não trazem bis in idem, como afirmado no parecer ministerial, pois os alegados traumas provocados pela lesão sofrida, as extensas cicatrizes das queimaduras nas costas, orelhas e pescoço, com certeza, geraram muito sofrimento na vítima, de modo que configuradas consequências danosas e negativas ao caso, pois, ainda que sejam levadas em conta para a redução da tentativa, fazem parte do delito praticado e deixaram traumas na vítima. O fato de o delito ter ficado próximo à consumação, com a redução de 1/3 para a tentativa, não quer dizer que as consequências não mereçam um peso negativo no cálculo de aumento da pena na primeira fase. Não faz sentido afastar as consequências porque os machucados já foram considerados para medir o iter criminis percorrido. São questões distintas. O crime ficou muito próximo à consumação, com queimaduras em região vital, como cabeça e tórax. Ademais, o acusado fugiu do local, sem prestar socorro à vítima, elevando o risco de consumação do crime. 



    Diante disso, apenas afastando as circunstâncias do crime, para evitar bis in idem com a culpabilidade e mantendo os demais entendimentos trazidos pela instância ordinária, a pena-base deve ser redimensionada para 20 anos de reclusão, e não 23 anos e 3 meses como na hipótese ocorrera no segundo julgamento. Na segunda fase, com a agravante relativa ao motivo fútil, deve a pena ser elevada agora na fração de 1/6, portanto, 23 anos e 8 meses de reclusão. Quanto à confissão espontânea, nada foi mencionado no acórdão hostilizado a respeito dessa atenuante. Por fim, na terceira fase, com a aplicação da tentativa, a pena fica reduzida na fração de 1/3, como aplicado pela instância ordinária, chegando, então, ao patamar definitivo de 16 anos e 1 mês de reclusão. 



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus a fim de redimensionar a pena do paciente para 16 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: Na primeira fase da dosimetria, seria de se fixar o mínimo de 12 anos como pena-base, observadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, favoráveis ao Paciente, sendo vedada a majoração da reprimenda por mensuração do dolo, já que este constitui o tipo básico. Há de se levar em consideração a confissão do paciente, visto confirmar com riqueza de detalhes o ocorrido e confirmar a autoria, podendo ser compensada com a agravante de 1/6 aplicada na sentença [...]. O delito foi cometido na forma tentada, tendo o magistrado aplicado a diminuição em grau mínimo, ou seja, 1/3. Não sendo devidamente fundamentada a diminuição no patamar mínimo, sendo perfeitamente cabível a diminuição dos 2/3. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja redimensionada. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente